Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. ORIGEM ILÍCITA. COMPROVADA. SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS.
1. No crime de receptação, afere-se o dolo do agente em relação à prévia ciência da origem ilícita do bem (que sabe ser produto de crime) a partir das circunstâncias em que o agente se encontrava.
2. O conjunto probatório demonstrou que o réu conduzia veículo com sinais identificadores adulterados e que, diante o das condições de entrega do bem e da situação pessoal do acusado, era possível saber que se tratava de produto de crime, tudo a indicar a prática da receptação dolosa.
3. A elevação da pena-base revela-se proporcional quando o aumento para cada circunstância judicial está dentro do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.
4. Recurso conhecido e não provido.